Tribunal: TJES
Processo: 5003165-41.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003165-41.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUTE ALVES MOREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº 5003165-41.2024.8.08.0030

APELANTE: RUTE ALVES MOREIRA

APELADA: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PRINCIPAL POR ABANDONO DA CAUSA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos em face de instituição financeira, julgou improcedente a pretensão da embargante e manteve hígida a execução de título extrajudicial. A recorrente sustentou a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito e requereu a revisão das taxas contratuais, a readequação do débito aos parâmetros de mercado e a descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção superveniente da execução principal por abandono da causa pela exequente acarreta a perda do objeto dos embargos à execução; e (ii) estabelecer a quem incumbe o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios diante da extinção do processo incidental sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução de título extrajudicial originária foi extinta por abandono da causa pela exequente, nos termos do art. 485, III, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC.

4. Os embargos à execução possuem natureza acessória e instrumental em relação ao processo executivo principal, de modo que sua subsistência depende da existência da execução que lhes dá suporte.

5. A extinção da execução principal elimina a utilidade do provimento jurisdicional pretendido nos embargos à execução, caracterizando a perda superveniente do interesse processual e do objeto da demanda incidental.

6. O reconhecimento de fato superveniente que inviabiliza o exame do mérito impõe a extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, VI, e 493 do CPC.

7. A perda superveniente do objeto dos embargos prejudica o exame do recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência.

8. O princípio da causalidade impõe à exequente o dever de suportar os ônus sucumbenciais, pois foi ela quem deu causa ao ajuizamento dos embargos e, posteriormente, à extinção da execução principal por abandono do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da execução principal por abandono da causa acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução em razão de sua natureza acessória.

2. A perda superveniente do objeto dos embargos à execução torna prejudicado o exame do recurso de apelação interposto contra a sentença proferida na demanda incidental.

3. A exequente que promove a execução e posteriormente dá causa à sua extinção por abandono responde pelas custas processuais e pelos honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 485, III e VI; 493; 771, parágrafo único; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 5008332-69.2017.8.13.0701, Rel. Des. Antônio Bispo, 15ª Câmara Cível, j. 30.01.2026; TJ-CE, AC nº 0775153-56.2000.8.06.0001, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2022; TJ-MT, APL nº 0003303-86.2008.8.11.0025, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2018; TJ-MG, Apelação Cível nº 5020429-47.2024.8.13.0672, Rel. Des. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 03.02.2026; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível nº 0003990-46.2019.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar extinto o processo dos embargos à execução, bem como julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto
por
RUTE ALVES MOREIRA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (ID 18549958), que, nos autos dos
“embargos à execução”
opostos em face de
DACASA FINANCEIRA S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL)
, julgou improcedente a pretensão exordial, mantendo hígida a execução de título extrajudicial registrada sobre o nº 5001246-51.2023.8.08.0030.

Em seu recurso (ID 18549960), a apelante pugna, em síntese, pela reforma total da sentença, aduzindo que a taxa de juros do contrato destoa da taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, bem como que a apelada não fez prova concreta capaz de ensejar a fixação da taxa de juros em patamares altos.

Devidamente intimada, a recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 18549963.

Pois bem.

Em sua peça exordial, alega a parte embargante, em síntese, que: (i) que as partes acordaram formalmente mediante um instrumento particular denominado “Termo de Adesão”, identificado sob o n ° 38.434052-2, através do qual foi concedido ao executado um crédito no valor de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais), que deveria ser quitado em 18 parcelas, com a primeira a vencer em 15/04/2019 e a última 15/09/2020; (ii) no caso em comento se aplica o Código de Defesa do Consumidor; (iii)e as taxas de juros previstas no contrato firmado entre as partes são abusivas; (iv) à época da contratação, notadamente no dia 15 de março de 2019, a taxa média de juros de mercado girava em torno de 3,17% a.m., e 45,41% a.a.; (v) a exequente está cobrando juros remuneratórios no patamar de 12,13% a.m. e 295,06% a.a.; e (vi) que as taxas de juros do contrato superam substancialmente a média estipulada pelo Banco Central.

Afirma, ainda, que: (vii) que os juros devem ser readequados a taxa de mercado; h) que os cálculos realizados no percentual de juros de 3,17% ao mês, o valor de um empréstimo de R$ 6.250,00 (seis mil e duzentos e cinquenta reais), totaliza o valor de R$ 8.297,82 (oito mil e duzentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos) com os juros devidos; (viii) tendo em vista que já foi pago pelo executado o valor de R$ R$ 868,98 (oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito centavos), correspondente a 01 parcela, resta, portanto, um saldo devedor de apenas R$ 7.428,84 (sete mil e quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e quatro centavos); e (ix) faz
jus
a descaracterização da mora em razão das cobranças.

Decisão acostada no ID 18549954, deferindo a gratuidade de justiça à parte embargante e recebendo os embargos sem efeito suspensivo.

Devidamente intimada, a parte embargada quedou-se inerte (ID 18549955).

Instadas as partes a especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, nada foi requerido, oportunidade em que sobreveio a r. sentença objurgada.

Irresignada, a embargante interpôs o presente recurso.

Inicialmente, destaco que, conforme o despacho proferido no ID 18564767, foi determinado à apelante que juntasse integralmente o processo de execução nº 5001246-51.2023.8.08.0030, já que a ausência de suas peças fundamentais — notadamente o título executivo extrajudicial completo — obstaria a plena cognição desta Instância Superior acerca da higidez do crédito e da proporcionalidade dos juros aplicados, o que foi devidamente cumprido pela recorrente, a teor dos documentos juntados nos ID’s 19907292 a 19907294.

Compulsando detidamente os autos processuais, após a devida juntada, constata-se a ocorrência de fato superveniente apto a esvaziar por completo o objeto da presente irresignação recursal.

Denota-se do exame do feito executivo originário em apenso (processo nº 5001246-51.2023.8.08.0030) a prolação de sentença extintiva, fundada no abandono da causa pela credora, exequente na lide principal.

A inércia da instituição financeira em promover o regular andamento do feito culminou na extinção da execução, a teor do vi do artigo 485, inciso III, c/c art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 19907294).

É cediço ostentarem os embargos à execução natureza de ação incidental de caráter acessório e desconstitutivo em relação ao processo executivo principal. Contudo, extinta a execução originária, esvai-se o interesse processual no prosseguimento dos embargos, configurando a nítida perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA . PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto, decorrente da extinção da execução por abandono da causa. O juízo de origem ainda condenou exclusivamente a parte embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção dos embargos à execução por perda superveniente do objeto, mesmo diante da ausência de trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução por abandono da causa. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo para interposição da apelação foi corretamente observado, sendo tempestiva sua apresentação em 27.06 .2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC, considerando a intimação em 05.06 .2025 e a interrupção pelo manejo de embargos de declaração.
A extinção do processo de execução por abandono da causa acarreta, automaticamente, a perda de objeto dos embargos à execução, por ausência de pretensão resistida e inexistência de relação jurídica pendente a ser discutida
. O não conhecimento da apelação interposta contra a decisão que extinguiu a execução, por intempestividade, confirma a higidez da extinção do processo executivo, sendo desnecessário o trânsito em julgado para que seus efeitos irradiem sobre os embargos à execução. Não há ofensa ao devido processo legal (CF, art. 5º, LIV), uma vez que a extinção se baseia na constatação de fato processual consolidado: a inexistência da execução que justificava a existência dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A extinção do processo de execução por abandono da causa acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, independentemente do trânsito em julgado da decisão que extinguiu a execução
. O não conhecimento de recurso interposto contra a extinção da execução por intempestividade consolida os efeitos da decisão, autorizando a extinção dos embargos sem ofensa ao devido processo legal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, arts. 485, VI; 502; 1.003, § 5º; 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão. (TJ-MG - Apelação Cível: 50083326920178130701, Relator.: Des.(a) Antônio Bispo, Data de Julgamento: 30/01/2026, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO PROCESSUAL . SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO NO DIA 04/03/2021 E TRANSITADA EM JULGADO NO DIA 30/04/2021. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL NO JULGAMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBJETIVO JÁ ALCANÇADO COM A EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE FEITO . EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1.Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Brasil Petróleo e Serviços Ltda, José Magno Leão Brasil e Adriano Magno Resende Brasil em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza que, nos autos da ação de embargos à execução, ajuizada pelos apelantes em desfavor do Banco do Estado do Ceará S/A – BEC, julgou improcedentes os embargos à execução . 2. Nos autos dos presentes embargos à execução proferiu-se decisão monocrática pelo órgão ad quem às fls. 239/24 não conhecendo do presente recurso apelatório ante a sua intempestividade, a qual, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 0775153-56.2000 .8.06.0001/50000, foi sanado erro material a fim de conhecer do recurso apelatório e determinar o prosseguimento do feito para julgamento de mérito, consoante decisão proferida no dia 04/03/2021. 3 . Contudo, após consulta aos autos da ação de execução, processo nº 0297486-59.2000.8.06 .0001 que deu origem aos presentes embargos à execução, verifica-se que ação de execução foi julgada extinta (fl. 115), na forma do artigo 485, III, do CPC, no dia 31/03/2021, tendo a R. Sentença transitado em julgado na data de 30/04/2021, consoante termo de fl. 119 .
Nesse sentido, o julgamento de extinção do processo de execução, por sentença transitada em julgado, acarreta a perda do objeto dos embargos à execução pela perda superveniente do interesse processual. 4. Impõe-se, assim, a extinção destes embargos à execução sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, na forma do artigo 485, VI, do CPC
, matéria esta que pode ser conhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição como se extrai da dicção do § 3º do mesmo dispositivo legal 5. Com efeito, quem deu causa aos embargos à execução deve arcar com os encargos sucumbenciais por aplicação do princípio da causalidade, haja vista ter sido a parte embargante obrigada a opor os presentes embargos em razão da propositura da ação de execução pela embargada, demanda posteriormente extinta por abandono processual, em razão de não ter a exequente promovido as diligências que lhe incumbiam . 6. Extinção dos presente embargos à execução sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual, na forma do artigo 485, VI e § 3º, c/c artigo 493, do CPC. Condenação da parte embargada ao pagamento dos encargos de sucumbência. Recurso de apelação prejudicado . (TJ-CE - AC: 07751535620008060001 Fortaleza, Relator.: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/04/2022, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º. DO 85 DO CPC – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – PRELIMINAR ACOLHIDA- AÇÃO EXTINTA.
Tendo sido extinta a ação de execução por abandono, com trânsito em julgado, deve ser reconhecido a supervivência do fato e os Embargos à Execução perdem seu objeto, devendo ser extinto, sem julgamento de mérito.
”Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência .”. (TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018) (TJ-MT 00077123520098110037 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Em outros termos, desaparecendo a lide principal, ausente a utilidade no provimento jurisdicional pretendido pela embargante na via incidental.

Assim, é impositiva a extinção dos embargos sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do diploma processual civil, de modo que, por corolário lógico, resta prejudicado o exame do recurso de apelação interposto, ante a perda do interesse recursal.

No tocante aos ônus sucumbenciais, incide o princípio da causalidade. A instituição financeira exequente deu causa ao ajuizamento dos embargos mediante cobrança fundada em título extrajudicial e, posteriormente, ensejou extinção anômala do feito principal por abandono.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DA EXECUÇÃO FISCAL . PERDA DO OBJETO DOS EMBARGOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal ajuizados em face de município, nos quais se discutia a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e a inexistência de débito de IPTU. Sustentou o apelante a perda superveniente do interesse de agir, em razão da extinção da execução fiscal principal por abandono da causa, requerendo a extinção dos embargos sem resolução do mérito. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução fiscal principal, por abandono da causa, acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução e se, nesse caso, incide o princípio da causalidade para atribuir à parte exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . Os embargos à execução mantêm relação de acessoriedade e instrumentalidade com a ação executiva, aplicando-se o princípio accessorium sequitur suum principale, segundo o qual a extinção da execução implica a perda do objeto dos embargos. 4. A perda superveniente do interesse processual configura-se quando o fato novo - a extinção definitiva da execução fiscal - torna inútil o prosseguimento da ação incidental, impondo sua extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC .
5. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda o dever de suportar as custas processuais e os honorários advocatícios. 6. Extinta a execução fiscal por abandono da causa, conduta imputável ao exequente, este deve responder pelos ônus sucumbenciais dos embargos, que perderam o objeto por sua própria inércia
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar acolhida. Tese de julgamento: "1 . A extinção definitiva da execução fiscal principal acarreta a perda superveniente do objeto dos embargos à execução. 2. Em caso de extinção da execução por abandono da causa, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente, aplicando-se o princípio da causalidade." __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 85, § 10; 485, III, VI e § 3º; 933. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25 .113948-1/001, Rel. Des. Áurea Brasil, 5ª Câmara Cível, j. 02 .10.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24 .519746-2/001, Rel. Des. Lílian Maciel, 20ª Câmara Cível, j. 12 .06.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24 .252806-5/001, Rel. Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, j. 16 .10.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23 .194205-3/002, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, 12ª Câmara Cível, j. 23 .04.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50204294720248130672, Relator.: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 03/02/2026, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2026)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – EXECUÇÃO DO TÍTULO JULGADA EXTINTA, POR ABANDONO, TRANSITA EM JULGADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SUCUMBÊNCIA E DESPESAS PROCESSUAIS – RESPONSABILIDADE DE QUEM DEU ENSEJO AO LITÍGIO – CONDENAÇÃO DA EMBARGADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE O § 8º DO 85 DO CPC – EMBARGOS ACOLHIDOS. Admite-se o efeito modificativo dos embargos de declaração quando presente omissão em relação a elementos capazes de modificar o julgado.
“Se os embargos à execução foram extintos por perda do objeto, em razão de extinção do pleito executivo, é responsabilidade da Embargada/Exequente arcar com as custas processuais e honorários advocatícios da sucumbência.”
. (TJ-MT - APL: 00033038620088110025 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/01/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2018) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00039904620198110003, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2024)

Logo, cumpre à parte embargada suportar as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais da demanda incidental.

Ante o exposto, acolhendo o fato superveniente demonstrado nos autos,
JULGO EXTINTO
o processo de embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, c/c art. 493, do CPC, por perda superveniente do objeto, julgando
PREJUDICADO
o recurso de apelação cível, fulcro no art. 932, inciso III, do CPC.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa nos embargos, em observância ao princípio da causalidade (art. 85, § 2º, do CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para extinguir os embargos de declaração e julgar prejudicado o recurso.